Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DE AUTARQUIA DISTRITAL NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. MERA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
2. Demanda na origem que versa sobre obrigação de fazer consistente na transferência de propriedade de veículo automotor desprovida de pedido em face da autarquia de trânsito.
3. O artigo 18 do Código de Processo Civil prevê que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
4. O artigo 322, §2o, do CPC, dispõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Entretanto, não tendo o conjunto da postulação demonstrado a pertinência subjetiva da autarquia de trânsito, não há que se falar no processamento do feito pelo juizado fazendário.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento o juízo suscitante, qual seja, o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião.